Tribunal: TCU
Processo: 003.418/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900292024, modalidade Pregão e Uasg 925158 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço, sob demanda, de VERSÃO, TRADUÇÃO E REVISÃO DE TÍTULOS, RESUMOS E ARTIGOS COMPLETOS PARA A REVISTA BIOÉTICA, BEM COMO PARA DOCUMENTOS DO CFM, com o melhor padrão de qualidade, conforme as características, condições, obrigações e requisitos técnicos contidos no termo de referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 2169/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90029/2024, sob a responsabilidade de Conselho Federal de Medicina, com valor estimado de R$ 102,80 por lauda, cujo objeto é a contratação de serviços, sob demanda, de versão, tradução e revisão de títulos, resumos e artigos completos para a revista bioética, bem como para documentos do CFM. Considerando que a representante, Dalva Aguiar Nascimento - ME/INTRADOC do Brasil, alegou, em suma, que o certame foi revogado em razão de "questionamentos" feitos por empresas consulentes, sem que a identidade das consulentes e o teor dos questionamentos fosse divulgado, em violação aos princípios da transparência e da publicidade; e que não houve motivação para a suspensão e revogação do certame; considerando que, em vista disso, a representante requereu: a) a concessão da medida cautelar para que o CFM revele a identidade das empresas consulentes e o teor dos questionamentos, em observância aos princípios da transparência e da publicidade; b) a apuração das irregularidades ocorridas no PE 90029/2024 com a devida identificação dos responsáveis; e c) que o TCU determine ao CFM que, na condução da licitação que venha a substituir o PE 90029/2024 sejam observados os princípios constitucionais aplicáveis, garantindo-se a isonomia e a legalidade; considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando, por outro lado, que o Pregão Eletrônico 90029/2024 foi revogado, dando azo à perda de objeto da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, o Conselho Federal de Medicina decidiu revogar o certame após a área demandante ter identificado falhas em seu edital, tendo ocorrido comunicação no chat nesse sentido (peça 9); considerando, em acréscimo, que a unidade entende já ser possível manifestação quanto ao mérito da presente representação, pugnando por sua improcedência, uma vez que " não se identifica irregularidade na decisão do CFM de revogar o Pregão Eletrônico 90029/2024, ao identificar falhas em seu edital, eis que a revogação de atos administrativos se insere na esfera de discricionariedade do gestor público e ocorre quando um ato válido se torna inconveniente ou inoportuno " (peça 9); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) considerar prejudicado o pedido de concessão da medida cautelar, por perda de objeto; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 003.418/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Federal de Medicina 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Regina Aguiar Nascimento (12100/OAB-DF) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há